Tribunal: CARF
Processo: 10380.731881/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731881/2019-59
ACÓRDÃO
2302-004.279 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DM TEXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 01/12/2017
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). NULIDADE
DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A ausência do termo de início de ação fiscal não torna necessariamente
nulo o lançamento de ofício quando não demonstrado o prejuízo ou a
preterição ao direito de defesa da contribuinte. De acordo com a Súmula
CARF no 46 o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
RECONHECIDA.
O excesso de prazo para a conclusão do procedimento fiscal, sem a devida
prorrogação, configura mera irregularidade, não invalidando o lançamento.
CPRB. OPÇÃO ANUAL. MANIFESTAÇÃO POR DECLARAÇÃO/CONFISSÃO OU
PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO TEMPESTIVO EM
JANEIRO. SCI COSIT No 3/2022.
A opção pelo regime da CPRB se manifesta validamente por
declaração/confissão do tributo (DCTF, DCTFWeb ou PER/DCOMP) ou por
pagamento com código específico, conforme a Solução de Consulta Interna
Cosit no 3/2022, que reformula o entendimento anterior. O § 13 do art. 9o
da Lei no 12.546/2011 não condiciona a validade da opção ao pagamento
tempestivo da competência janeiro (ou primeira com receita), de modo
que atraso, compensação ou parcelamento configuram temas de
adimplemento, não de invalidação da opção.
ACÓRDÃO
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.279 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731881/2019-59
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 09-75.104 da 5a
Turma de Julgamento da DRJ/JFA, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
O processo em análise trata Auto de Infração relativo à contribuição previdenciária
da empresa e do empregador para custeio da seguridade social incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados e contribuintes individuais, do período de 01/2016 a 12/2016, inclusive
décimo terceiro salário, com a fixação do percentual da multa de ofício no percentual de 75%.
O Relatório de Procedimento Fiscal (e-fls. 11-20) aponta que a empresa deixou de
recolher em DARF a contribuição previdenciária patronal incidente sobre a receita bruta da
empresa - CPRB no período de apuração de janeiro de 2016. Bem como, que o Auditor lançou as
contribuições previdenciárias patronais que foram compensadas indevidamente pela empresa,
pois apesar de não contribuir pela CPRB, por não ter feito opção a partir de 01/2016, efetuou a
compensação em GFIP, indevidamente dos valores correspondentes à contribuição previdenciária
patronal incidente sobre a remuneração paga aos empregados e contribuintes individuais.
A Empresa apresentou Impugnação (e-fls. 254-269) sustentando, em preliminar, a
nulidade do procedimento fiscal fundada na ausência do Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal e na extemporaneidade da conclusão dos trabalhos fiscais, pois o encerramento excedeu o
prazo de 120 dias. No mérito, discorre sobre a legislação que norteou a tributação substitutiva da
desoneração da folha de pagamento, asseverando a inexistência de dispositivo legal que proíbe a
realização do pagamento a destempo. Aduz que a declaração do contribuinte por meio da GFIP
gerou a confissão dos débitos calculados, visto que possibilita a fiscalização da SRFB. Discorda do
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.279 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731881/2019-59
3
entendimento da Solução de Consulta Interna no 14 Cosit de que haverá prejuízo para fiscalização
o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta realizado fora do prazo. Refere que
não há como sustentar o alargamento do art. 9o, § 13, da Lei no 13.161/2015, como forma de
controle da arrecadação federal, com impacto, inclusive, no ressarcimento das perdas do caixa
previdenciário com a CRPB. Sustenta, ainda, que não há como aplicar a retroatividade dos efeitos
da Solução Interna no 14 da Cosit, uma vez que a própria Portaria RFB no 1936, de 06/12/2018
informa que os seus efeitos ocorrem a partir da sua publicação.
Em julgamento, a DRJ manteve o lançamento do crédito tributário por entender
que “a partir de 2016 a manifestação pela opção se dá com o pagamento da CPRB no mês de
janeiro de cada ano, sendo que a data de recolhimento da contribuição substitutiva deve ser feita
até o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador. O pagamento nos moldes da CPRB relativa ao
mês de janeiro deve ser feito sem atraso para fins de opção pelo regime substitutivo conforme
orienta a Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 14.”
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 338-
353) que reproduz os argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Das Preliminares
Como primeira preliminar, a Recorrente alega a nulidade do lançamento tributário
por ausência do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF). Refere a ocorrência de
falha procedimental e preterição do direito de defesa, visto que não foi expedido o Termo de
Início do Procedimento Fiscal nem observado o dever de informação ao contribuinte, quando
deixou de dar clareza sobre a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou
diligência) e o prazo para a realização do procedimento fiscal.
Sobre a preliminar suscitada, assim consta na decisão de piso:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.279 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731881/2019-59
4
Voto
(...)
Com relação ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, - TDPF cabe
destacar de pronto que este documento é um mero instrumento de controle da
administração tributária, não possuindo, o condão de influir na legalidade do
lançamento tributário, tampouco no amplo direito de defesa do administrado.
(...)
Do transcrito infere-se que as discussões acerca de qualquer vício do Mandado de
Procedimento Fiscal, atualmente TDPF - Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal, são temas já pacificamente assentados na esfera de julgamento
administrativo, no sentido de que esses documentos foram instituídos para fins
de controle das ações fiscais, não gerando qualquer influência sobre o julgamento
de lançamentos. Portanto, por não se constituir em elemento indispensável à
validade do ato administrativo do lançamento, devem ser afastados quaisquer
argumentos sobre este tema, por não integrar o escopo do julgamento
administrativo, nos termos do Decreto no70.235/72.
Atualmente a norma legal que rege a matéria é a Portaria 6478, de 29 de
dezembro de 2017, no CAPÍTULO II - DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. Nenhum prejuízo ocorreu ao desenvolvimento da ação fiscal, bem como
ao contribuinte em razão da alteração no documento interno utilizado para
comunicar e dar início à ação fiscal.
Além do mais se vê que foram cumpridos todos os procedimentos, fornecidas
todas as informações e solicitados os documentos necessários a execução da ação
fiscal, a exemplo do Termo de Início do Procedimento Fiscal acostado às fls. 195
datado de 10/06/2019, Termo de Intimação Fiscal de no 1 de fls. 197 de
31/07/2019; Termo de Intimação Fiscal 02 de fls. 200 datada de 16/09/2019.
Como se verifica a ausência de Termo de Início de Ação Fiscal não é suficiente para
invalidar o auto de infração quando os fatos estão suficientemente descritos, permitindo
plenamente o livre exercício do direito de defesa, como efetivamente ocorreu no caso concreto.
Neste sentido é o recente precedente do CARF:
(...)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A ausência do termo de início de ação fiscal ou de sua prorrogação não se
equipara à falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o
lançamento de ofício quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao
direito de defesa da contribuinte. O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece
que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
(...)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.279 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731881/2019-59
5
(Acórdão 2002-009.842 – 2a Seção - 2a Turma Extraordinária – Sessão de 19 de
setembro de 2025 – Relator: André Barros de Moura)
Vale lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal, o exercício pleno do
direito à ampla defesa e ao contraditório está assegurado ao contribuinte na faculdade de que
dispõe de impugnar o lançamento tributário.
A Recorrente também sustenta a nulidade do lançamento tributário por entender
que o excesso de prazo para a conclusão do procedimento fiscal. Aduz que o procedimento fiscal
ultrapassou o prazo de 120 dias previsto na Portaria no 6.478/2017, sem a devida prorrogação por
escrito, configuraria causa de nulidade do lançamento.
Sobre essa questão, assim consta na decisão de piso:
(...)
Também não tem guarida a alegação da empresa de que a Fiscalização não pode
exceder o prazo de 120 dias para a realização do procedimento fiscal, pois o
§1odo art. 11 da Portaria RFB no 6874/2017 permite a prorrogação até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal. Cabe ressaltar que se trata de norma
administrativa de caráter interno, que o mesmo pode ser devidamente
prorrogado, em conformidade com a mesma portaria e, em nada ficou
prejudicado o direito de defesa da contribuinte.
A jurisprudência do CARF tem se firmado no sentido de que o excesso de prazo para
a conclusão do procedimento fiscal, sem a devida prorrogação, configura mera irregularidade, não
invalidando o lançamento, uma vez que o prazo de 120 dias para a execução do procedimento
fiscal pode ser prorrogado até a sua conclusão, que implica em extinção do procedimento
registrado em termo próprio, com ciência ao contribuinte. Nesse sentido:
(...)
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
RECONHECIDA.
O excesso de prazo para a conclusão do procedimento fiscal, sem a devida
prorrogação, configura mera irregularidade, não invalidando o lançamento.
(...)
(Acórdão 2102-003.483 – 2a Seção - 1a Câmara -2a Turma Ordinária – Sessão de 1
de outubro de 2024 – Relator: José Márcio Bittes)
O entendimento de que irregularidades formais no processo de fiscalização não
anulam o ato administrativo quando não configuram prejuízo ao contribuinte está pacificada pela
Súmula CARF 171:
Súmula CARF 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento.
Destaca-se que o entendimento referendado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que já se manifestou no sentido de que o descumprimento de prazo para a conclusão do
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.279 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731881/2019-59
6
procedimento administrativo fiscal não implica nulidade do lançamento tributário, desde que não
haja prejuízo ao direito de defesa do contribuinte.
Desta forma, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento.
3. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto à validade da opção da
Recorrente pela CPRB no ano-calendário de 2016. A Fiscalização e a DRJ entenderam que a opção
somente se perfaz com o pagamento tempestivo da contribuição relativa a janeiro, ou à primeira
competência com receita, reputando insuficientes a mera declaração e o subsequente
adimplemento por compensação ou parcelamento com base na SCI Cosit no 14/2018.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a manifestação inequívoca da opção ocorre
no próprio lançamento por homologação, mediante apuração e confissão dos débitos de CPRB nas
obrigações acessórias e que compensação são formas válidas de adimplemento.
Aduz que “a expressão ‘relativa a janeiro de cada ano’, contida no § 13, do art. 9o
da Lei no 13.161, de 2015 não significa que o pagamento tem que se realizar obrigatoriamente em
janeiro daquele ano”, bem como, a Solução de Consulta Interna no 14 – Cosit ao interpretar que a
norma, embora não tenha utilizado a expressão ‘no prazo’, exige que o pagamento se faça apenas
em janeiro de cada ano em respeito ao princípio da segurança jurídica, promove, ao invés disso,
uma insegurança jurídica, visto que passa a permitir interpretações extensivas do texto da norma
em matéria de exceção.
A irresignação da Recorrente merece prosperar, uma vez que o que caracteriza a
opção pela CPRB não é a adimplência imediata da contribuição em janeiro, mas sim a
manifestação inequívoca da escolha do contribuinte, realizada por meio da apuração e
escrituração nas obrigações acessórias pertinentes como DCTF/DCTFWeb/EFD- Contribuições/GFIP.
Eventual atraso ou irregularidade no recolhimento inicial configura inadimplemento
da obrigação principal, mas não tem o efeito de invalidar a opção regularmente exercida, a qual
permanece eficaz durante todo o exercício, vinculando a Administração e o contribuinte.
Destaca-se que a tempestividade do pagamento relativo ao mês de janeiro de cada
exercício deixou de ser considerada como requisito para a validade da opção pela CPRB
substitutiva, em razão da Solução de Consulta Interna COSIT no 3/2022, que reformou
integralmente a Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018, na qual a autuação e o acórdão
recorrido se pautaram.
Assim consta na SCI Cosit no 3/2022:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.279 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731881/2019-59
7
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
Cumpre salientar que os entendimentos firmados por meio de Soluções de Consulta
Interna possuem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal, conforme previsto na Portaria
RFB no 2.217/2014, atualmente substituída pela Portaria RFB no 1.936/2018, de modo que não é
possível adotar critério diverso em sede de julgamento de primeira instância.
Desta forma, considerando que a decisão de piso destacou que a partir de 2016 a
manifestação pela opção se dá com o pagamento da CPRB no mês de janeiro de cada ano e que a
Solução de Consulta Interna COSIT no 3/2022 reconheceu que a simples confissão desses valores
em DCTF é suficiente para validar a escolha do contribuinte, a decisão recorrida merece reforma.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 377
DF CARF MF
Original